Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704754-06.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO FARIAS VIANA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIVALDO FARIAS VIANA, em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 0700744-62.2022.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 115140029 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a cobertura do plano de saúde obrigatória não é extensível a “próteses customizadas ou personalizadas”, como requer o autor. Observa que a irresignação do autor é quanto ao material a ser utilizado para a cirurgia de reconstrução de sua mandíbula, tendo em vista que o plano de saúde já autorizou o procedimento com o uso de “enxerto ósseo”. Assim, apesar da existência de técnica mais moderna, o juízo a quo entendeu não ser possível impor ao plano de saúde seu respectivo custeio, se por ele é oferecido procedimento alternativo, o qual está incluído no contrato firmando entre as partes. Nas razões recursais, o agravante sustenta que há urgência para a realização de cirurgia com utilização de próteses prototipadas na mandíbula esquerda, conforme solicitado pelo médico assistente. Assevera que, se não for realizado o procedimento cirúrgico, corre o risco de sofrer sequelas irreversíveis, com alta probabilidade de deslocamento da atual prótese para a fossa craniana. Destaca que a relação existente entre as partes é consumerista e que a recusa por parte da agravada de custear o tratamento do agravante fere o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 6.956/98. Ademais, alega que a Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS determinou que as operadoras de planos privados de saúde devem cobrir as cirurgias bucomaxilofaciais, bem como os procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares, nos termos da súmula normativa 11 da ANS, de 20 de agosto de 2007, item 1. No que se refere aos materiais especiais indicados pelo médico assistente, defende o agravante que cabe ao médico cirurgião-dentista a prerrogativa de determinar as características das órteses ou próteses necessárias ao procedimento, não podendo o plano de saúde se imiscuir nessa decisão, conforme a jurisprudência pátria e o art. 21, VIII, §1o, I da Resolução Normativa 338 da ANS. Postula, assim, reiterando os termos já expostos no pedido inicial da demanda, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada autorize, dentro do prazo de 24 horas, os procedimentos cirúrgicos descritos no relatório médico, pedido de cirurgia e orçamento, com a utilização de todos os materiais descritos, sob pena de multa diária no valor inicial de R$ 1.000,00 (mil reais). Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal e, consequentemente, a reforma do r. decisum. Preparo recolhido (IDs 32735681 e 32735682). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância do direito vindicado e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a reforma da r. decisão recorrida. No caso em apreço, de acordo com o parecer médico acostado aos autos do processo de origem (ID 114923159), o agravante foi submetido, há 17 (dezessete) anos a uma cirurgia de ressecção de tumor ameloblastoma envolvendo hemimandíbula esquerda com a reconstrução da região mandibular esquerda por meio de placa reconstrutiva de 2.7mm. Entretanto, atualmente, o paciente relata presença de dores, quadros de enxaqueca, desmaio e dificuldades funcionais que envolvem o osso mandibular, com risco de fratura e penetração da sua placa temporária na fossa craniana (ID 114923147 na origem), sintomas que ensejaram a solicitação, por parte do médico assistente, em 18 de janeiro de 2022, de realização de cirurgia para reconstrução total com prótese de mandíbula, com código TUSS (3.02.08.11-4). É certo que a relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nessa senda, devem ser observados também os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pelas Resoluções Normativas 424/2017 e 465/2021 da ANS, que, respectivamente, dispõe sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual estabelece a cobertura assistencial obrigatória. Embora o art. 10, VII Lei no 9.656/1998 exclua das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, não se extrai do dispositivo a impossibilidade de fornecimento de prótese em caso de realização de procedimento cirúrgico. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme aresto colacionado a seguir: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA CUMULADA COM REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE. REEMBOLSO INTEGRAL. CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou a obrigatoriedade do plano de saúde em custear o fornecimento de prótese à parte autora, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que possui entendimento de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor. Precedentes. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. "Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor é abusiva, razão pela qual a recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico faz nascer o dever de reparar os danos morais produzidos pelo agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, que se configura como dano moral in re ipsa (independente de prova) (AgRg no AREsp 785.243/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 14/12/2015)" (AgInt no AREsp 1.398.455/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe de 23/04/2019). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1900386/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021) – grifo nosso RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NECROSE DE EXTREMIDADE DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PRÓTESE ORTOPÉDICA. CUSTEIO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO ASSISTENCIAL. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a prótese ortopédica indicada para a usuária estava ligada ou não ao ato cirúrgico, o que influirá no dever de custeio pela operadora de plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei no 9.656/1998). 4. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova. 5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não. 6. Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico. 7. As próteses de substituição de membros, a exemplo das endo ou exoesqueléticas para desarticulação de joelho, transfemural ou transtibial, são não implantáveis, o que as tornam objeto de exclusão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não estão ligadas a ato cirúrgico. 8. Recurso especial provido. (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018) – grifo nosso Ademais, o Parecer Técnico no 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, dispõe acerca da cobertura de próteses, órteses e materiais especiais – OPME pelos planos de saúde, discorrendo acerca da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, cujo art. 6o estabelece que os procedimentos e eventos de saúde listados no rol da ANS poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, que possui a prerrogativa de determinar a conduta diagnóstica e terapêutica mais adequada para cada caso, inclusive conduzir os procedimentos mais adequados da prática clínica. Por sua vez, o art. 4o, inciso V, da RN n.o 465/2021, prevê que é considerada prótese qualquer material permanente ou transitório que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. Nesse viés, o artigo 17, parágrafo único, inciso VII, da mencionada Resolução, assegura a cobertura obrigatória somente às órteses, às próteses e aos materiais especiais (OPME) ligados ao ato cirúrgico, isto é, aqueles cuja colocação ou remoção requeiram a realização de cirurgia. O art. 8o, III da RN 464/2021 condiciona a cobertura aos insumos regularizados e/ou registrados, cujas indicações constem da bula/manual perante a ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante, respeitando-se os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. Feita esta digressão acerca do tratamento jurídico, regulamentar e contratual referente à obrigação de fornecimento de próteses e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico, observa-se que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde deve ser considerada ilícita ou abusiva. Ressalta-se que a legislação e a jurisprudência pátrias não fazem qualquer distinção entre a prótese customizada de prototipagem e a prótese já pronta para implante. Saliente-se que o fato de alguns dos procedimentos não constarem expressamente do rol de coberturas mínimas editado pela ANS não impede que seja assegurado ao usuário ou beneficiário do plano tratamento não relacionado. A eminente Ministra Nancy Andrighi, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.876.630/SP, (julgado em 09/03/2021, DJe 11/03/2021), ao abordar o tema, com a costumeira percuciência, ressaltou a impossibilidade de a agência reguladora possuir autoridade para impor o caráter taxativo ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde., consoante os fundamentos a seguir transcritos: É dizer, se a Lei 9.656/1998 estabelece que todas as doenças classificadas na CID estão incluídas no plano-referência, só se excluem da cobertura aqueles procedimentos e eventos relativos aos segmentos não contratados pelo consumidor, além das exceções legais declinadas nos incisos do art. 10, sendo vedado à operadora, para justificar eventual negativa de cobertura, alegar outras hipóteses de exclusão inseridas no contrato, mas estranhas à lei. Logo, não cabe a ANS estabelecer outras hipóteses de exceção da cobertura obrigatória pelo plano-referência, além daquelas expressamente previstas nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998, assim como não lhe cabe reduzir a amplitude da cobertura, excluindo procedimentos ou eventos necessários ao tratamento das doenças listadas na CID, ressalvadas, nos termos da lei, as limitações impostas pela segmentação contratada. À ANS, portanto, incumbe detalhar os procedimentos e eventos listados pelo legislador nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/1998 – como, de fato, o fez no § 1o do art. 20 da Resolução ANS 428/2017 – e definir a amplitude da cobertura para cada segmento de contratação – como, de fato, o fez nos arts. 21 a 24 da Resolução ANS 428/2017. Essa, aliás, é a norma extraída do princípio da integralidade das ações, previsto no art. 4o, II, da Resolução ANS 428/2017, e do art. 20 do mesmo ato normativo, verbis: “A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998”. Essa é, também, a norma extraída do art. 2o da Lei 9.661/2000, segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a CID, respeitadas as segmentações assistenciais contratadas. Com base neste raciocínio, a eminente Ministra Nancy Andrighi conclui que a lista de procedimentos e eventos em saúde suplementar editada pela ANS é meramente exemplificativa, o que evidencia a possibilidade de a operadora do plano de saúde ser compelida a custear tratamento não previsto no aludido rol, quando houver previsão contratual de cobertura da doença e prescrição médica fundamentada. Não se desconhece o fato de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Destaco que, em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/ REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. INAPLICABILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA LEGAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CIRURGIA DE IMPLANTE DE PRÓTESE AÓRTICA TRANS-CATETER. RECUSA INJUSTIFICADA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. No julgamento da ADI no 1931, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, aos contratos firmados antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e que não foram adaptados ao novo regramento legal, prevalecem as disposições contratuais, por força da autonomia da vontade. 2. Apesar disso, os abusos e excessos das cláusulas perpassam pelo crivo da legislação consumerista, nos termos do Enunciado n. 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de modo que as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que, havendo previsão de cobertura da doença do segurado, o plano de saúde não pode interferir na forma de tratamento indicada pelo médico que o assiste, sob pena de violar o princípio da boa-fé e destoar do próprio objetivo da contratação de um plano de saúde, que é o de assegurar adequada assistência a quem dele necessita. Existindo nos autos demonstração por parte dos médicos que acompanham o autor acerca da necessidade de cirurgia de implante de prótese aórtica trans-cateter, por representar a via alternativa grande risco de morte, não cabe ao plano de saúde vetar o procedimento proposto, tampouco o modo de fazê-lo. 4. A conduta abusiva da empresa de plano de saúde em cobrir a cirurgia prescrita pelo médico assistente enseja, para além do ressarcimento dos gastos efetuados pelo autor, a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. 5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. (Acórdão 1372314, 07229959320208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO. PRÓTESE CUSTOMIZADA DE PROTOTIPAGEM SINTÉTICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às lides entre beneficiário e prestadora de plano de saúde na modalidade autogestão, por força do entendimento sumulado de número 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 3. Quanto à natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, se taxativo ou exemplificativo, há divergência entre a Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não estando a questão pacificada. Ademais, não há julgamento com caráter vinculante sobre a questão. 4. A interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde é de que o rol dos procedimentos estipulados pela Resolução 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 5. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Entendimento majoritário desta Turma. Ressalva pessoal do Relator. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1348620, 07170341720208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, havendo previsão legal, regulamentar e jurisprudencial determinando o fornecimento de próteses e seus acessórios ligados ao ato cirúrgico pelo plano de saúde, resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante. O médico assistente é a pessoa competente para decidir qual deve ser o tratamento realizado no paciente, seara em que o plano de saúde não pode adentrar. Igualmente, está clarividente o perigo na demora, tendo em vista que o recorrente corre o risco de ter o seu quadro de saúde agravado. Por fim, necessário pontuar acerca dos ditames da Resolução no 424/2017 da ANS, que estipulou, em seu artigo 7o, inciso I, que cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das próteses, órteses e materiais especiais-OPME necessárias à execução dos procedimentos contidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Entretanto, o inciso II do referido dispositivo instituiu que o profissional requisitante deve, quando assim solicitado pela operadora, justificar clinicamente a sua indicação e oferecer pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas. Desse modo, vislumbro que a justificativa clínica de indicação das próteses e materiais especiais foi realizada pelo médico assistente (ID 114923147 da origem). Não obstante, somente visualizo a indicação da marca de 1 (um) fabricante nos presentes autos, conforme documento acostado no ID 114923149 do processo originário, sendo necessário o cumprimento do art. 7o, II da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS pelo agravante ou, ao menos, a demonstração de inexistência de outras marcas de fabricantes diversos no mercado. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que: (i) o agravante colacione aos autos documento elaborado pelo profissional assistente que o acompanha, oferecendo orçamento de, pelo menos, 3 (três) marcas de produtos de fabricantes diferentes, quando disponíveis, dentre aquelas regularizadas junto à ANVISA, que atendam às características especificadas, referentes às próteses, órteses e materiais especiais – OPME que deverão ser custeados pelo plano de saúde para a realização do procedimento cirúrgico do agravante, nos termos do art. 7o, II da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS e consoante o relatado nos IDs 114923147 e 114923149 do processo originário; (ii) a parte agravada seja obrigada a autorizar o tratamento médico indicado pelo agravante no ID 114923147 do processo originário, dentro do prazo de 3 (três) dias após a intimação do documento que virá a ser acostado pelo agravante, conforme alínea (i) desta decisão, cabendo à agravada a decisão acerca da marca do produto que deverá custear, sob pena de incidência de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e o acesso aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022 às 19:41:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora